Tribunal: TJDFT
Processo: 0700094-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO. INDEFERIMENTO. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. ATO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 315 DO CPP E DO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA. MITIGAÇÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. De acordo com abalizada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.” (HC 686.309/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021).
2. O ato coator se lastreia na decisão proferida pelo Juízo do NAC e no contexto dos autos para justificar a continuidade da medida restritiva, destacando a ausência de novos elementos que demonstrem alteração da situação fática e/ou processual que justifique a revogação da medida imposta. 2.1. Destaca-se, na referida decisão, as diversas passagens do paciente pelo Juízo da Vara da Infância e da Juventude pela prática de atos infracionais análogos ao crime que ora lhe é imputado, bem como, o fato de ter supostamente praticado o delito de roubo quando estava em liberdade provisória, concedida dois meses antes pelo juízo do NAC, a revelar a necessidade da privação de sua liberdade para preservar a ordem pública e a paz social, mostrando-se ineficazes outras medidas cautelares diversas da prisão. 2.2 A decisão está suficientemente fundamentada e amparada na prova incipiente produzida nos autos, preenchendo os requisitos do art. 315 do CPP, bem como, a exigência contida no art. 93, IX, da Constituição Federal.
3. A pena máxima do delito imputado ao paciente ultrapassa o patamar de quatro anos, admitindo a prisão preventiva, nos termos do art. 313, I, do CPP, o que atende ao princípio da legalidade e da proporcionalidade.
4. A presunção de inocência não impede a aplicação da prisão preventiva quando essa decorre não da simples gravidade abstrata do delito, mas, em razão dos indícios de autoria e materialidade do delito, bem como, em elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do acusado pode representar para a ordem pública.
5. “Sendo necessária a segregação cautelar do paciente para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão, arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se mostra suficiente e eficaz, apresentando-se a prisão como medida necessária.” (Acórdão 1394526, 07006402420228070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no PJe: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. Ordem denegada.